Tribunal: TJSP
Processo: 2100466-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento dos dados cadastrais dos usuários dos IPs nos períodos, datas e horários indicados no processo, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.500,00, limitada a vinte dias. Ausência de demonstração de impossibilidade do cumprimento da obrigação. Dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento dos dados cadastrais dos usuários dos IPs nos períodos, datas e horários indicados no processo, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.500,00, limitada a vinte dias. Ausência de demonstração de impossibilidade do cumprimento da obrigação. Dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de origem pelo provedor de aplicação. Precedentes do STJ. A multa aplicada confere efetividade ao processo e está dentro de padrão aceitável, podendo ser evitada com o cumprimento da obrigação. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.